Tribunal: TJSP
Processo: 1014168-60.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação indenizatória – Anterior ajuizamento de ação de cobrança de mensalidades em fase de cumprimento de sentença - Conhecimento prévio da querela pela E. 29a Câmara deste Tribunal – Prevenção – Redistribuição - Apelo não conhecido.